Tribunal: TRF3
Processo: 5022550-15.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
237/366)

5022550-15.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135, III DO CTN. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que o art. 135 do Código Tributário Nacional não se aplica aos créditos de natureza não tributária.

- A responsabilização dos sócios sem indicação de dolo especial, ou seja, sem a devida especificação acerca da conduta ilegalmente praticada, significaria atribuir-lhes responsabilidade objetiva.

- Por outro lado, quando se trata de dívida de natureza não tributária, é possível o redirecionamento do executivo fiscal, observadas as disposições do artigo 50 do Código Civil.

- São duas as hipóteses postas no dispositivo, estendendo-se a responsabilidade tributária aos bens particulares dos administradores ou sócios: desvio de finalidade e confusão patrimonial.

- Portanto, mesmo nos casos de execução de dívidas não

Inteiro teor:
237/366)

5022550-15.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135, III DO CTN. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que o art. 135 do Código Tributário Nacional não se aplica aos créditos de natureza não tributária.

- A responsabilização dos sócios sem indicação de dolo especial, ou seja, sem a devida especificação acerca da conduta ilegalmente praticada, significaria atribuir-lhes responsabilidade objetiva.

- Por outro lado, quando se trata de dívida de natureza não tributária, é possível o redirecionamento do executivo fiscal, observadas as disposições do artigo 50 do Código Civil.

- São duas as hipóteses postas no dispositivo, estendendo-se a responsabilidade tributária aos bens particulares dos administradores ou sócios: desvio de finalidade e confusão patrimonial.

- Portanto, mesmo nos casos de execução de dívidas não-tributárias, os sócios podem ser responsabilizados em razão da prática de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, incluindo-se no primeiro grupo a dissolução irregular da sociedade, vez que nesta as finalidades da atividade empresarial deixam de ser atendidas e o patrimônio social é incorporado sem a participação dos credores.

- Na hipótese dos autos não restou caracterizada a dissolução irregular, eis que, conforme págs. 29/43-ID no 90131692, foi decretada a falência da executada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo (em 06/09/2001). Conforme já mencionado, a mera inadimplência, bem como a falência, não ensejam o redirecionamento da execução. Ademais, não há nos autos outros elementos que permitam concluir que houve prática de atos com excesso de poderes ou a infração da lei, estatuto ou contrato social, ou crime falimentar, pelo que ausente requisito indispensável para o redirecionamento. Desse modo, não há que se falar em responsabilidade tributária da sócia.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022550-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO APARECIDO DE CARVALHO - SP174156-B

AGRAVADO: POSTO DE SERVIÇOS ADRIÁTICO LTDA-MASSA FALIDA

REPRESENTANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022550-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO APARECIDO DE CARVALHO - SP98148-B

AGRAVADO: POSTO DE SERVIÇOS ADRIÁTICO LTDA-MASSA FALIDA

REPRESENTANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inclusão da sócia da empresa do polo passivo.

Alega o agravante, em síntese, que deve ser aplicado o artigo 28 da Lei 8.078/90, ainda que por analogia, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade quando houver infração da lei, como no presente caso. Requer a antecipação da tutela recursal.

Com contrarrazões da MASSA FALIDA DE POSTO DE SERVIÇOS ADRIÁTICO LTDA., retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022550-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO APARECIDO DE CARVALHO - SP98148-B

AGRAVADO: POSTO DE SERVIÇOS ADRIÁTICO LTDA-MASSA FALIDA

REPRESENTANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - SP122093-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que o art. 135 do Código Tributário Nacional não se aplica aos créditos de natureza não tributária.

A responsabilização dos sócios sem indicação de dolo especial, ou seja, sem a devida especificação acerca da conduta ilegalmente praticada, significaria atribuir-lhes responsabilidade objetiva.

Por outro lado, quando se trata de dívida de natureza não tributária, é possível o redirecionamento do executivo fiscal, observadas as disposições do artigo 50 do Código Civil.

São duas as hipóteses postas no dispositivo, estendendo-se a responsabilidade tributária aos bens particulares dos administradores ou sócios: desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Portanto, mesmo nos casos de execução de dívidas não-tributárias, os sócios podem ser responsabilizados em razão da prática de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, incluindo-se no primeiro grupo a dissolução irregular da sociedade, vez que nesta as finalidades da atividade empresarial deixam de ser atendidas e o patrimônio social é incorporado sem a participação dos credores.

Por fim, faz-se referência, por oportuno, a impossibilidade do redirecionamento da execução pelo simples inadimplemento (Enunciado Sumular no 430, do E. STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente)".

Na hipótese dos autos não restou caracterizada a dissolução irregular, eis que, conforme págs. 29/43-ID no 90131692, foi decretada a falência da executada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo (em 06/09/2001).

Conforme já mencionado, a mera inadimplência, bem como a falência, não ensejam o redirecionamento da execução. Ademais, não há nos autos outros elementos que permitam concluir que houve prática de atos com excesso de poderes ou a infração da lei, estatuto ou contrato social, ou crime falimentar, pelo que ausente requisito indispensável para o redirecionamento.

Desse modo, não há que se falar em responsabilidade tributária da sócia.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135, III DO CTN. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que o art. 135 do Código Tributário Nacional não se aplica aos créditos de natureza não tributária.

- A responsabilização dos sócios sem indicação de dolo especial, ou seja, sem a devida especificação acerca da conduta ilegalmente praticada, significaria atribuir-lhes responsabilidade objetiva.

- Por outro lado, quando se trata de dívida de natureza não tributária, é possível o redirecionamento do executivo fiscal, observadas as disposições do artigo 50 do Código Civil.

- São duas as hipóteses postas no dispositivo, estendendo-se a responsabilidade tributária aos bens particulares dos administradores ou sócios: desvio de finalidade e confusão patrimonial.

- Portanto, mesmo nos casos de execução de dívidas não-tributárias, os sócios podem ser responsabilizados em razão da prática de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, incluindo-se no primeiro grupo a dissolução irregular da sociedade, vez que nesta as finalidades da atividade empresarial deixam de ser atendidas e o patrimônio social é incorporado sem a participação dos credores.

- Na hipótese dos autos não restou caracterizada a dissolução irregular, eis que, conforme págs. 29/43-ID no 90131692, foi decretada a falência da executada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo (em 06/09/2001). Conforme já mencionado, a mera inadimplência, bem como a falência, não ensejam o redirecionamento da execução. Ademais, não há nos autos outros elementos que permitam concluir que houve prática de atos com excesso de poderes ou a infração da lei, estatuto ou contrato social, ou crime falimentar, pelo que ausente requisito indispensável para o redirecionamento. Desse modo, não há que se falar em responsabilidade tributária da sócia.

- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.